Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-39.2023.8.05.0056
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000875-39.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOÃO CARLOS NERES SILVA Advogado(s): MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA, ADIEL ANTONIO DE PAIVA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PROVA AUDIOVISUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos em Sentido Estrito interpostos por João Carlos Neres Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, e determinou o desentranhamento de prova audiovisual dos autos. A Defesa requereu a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal grave e o decote da qualificadora do motivo fútil. O Ministério Público pleiteou a reforma da decisão quanto ao desentranhamento do vídeo, sustentando preclusão da alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de demonstração de adulteração ou prejuízo concreto à defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a absolvição sumária do acusado por legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia; (iv) verificar se a impugnação defensiva à prova audiovisual está preclusa; e (v) definir se a ausência de documentação formal completa da cadeia de custódia impõe o desentranhamento do vídeo. III. RAZÕES DE DECIDIR A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir o mérito da imputação. A materialidade do homicídio qualificado tentado encontra suporte na Ficha de Pronto Atendimento e no Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestam ofensa à integridade corporal da vítima por objeto perfurocortante, com perigo de vida decorrente de hemorragia e instabilidade hemodinâmica. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, pois depoimentos colhidos em juízo e declarações constantes dos autos indicam que o acusado, em tese, desferiu golpe de arma branca no peito esquerdo da vítima, que estaria desarmada e buscava intervir para cessar agressões praticadas contra a companheira do réu. A legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando emerge de forma incontroversa das provas, o que não ocorre quando subsistem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e há elementos que indicam possível desproporcionalidade da reação do acusado. A desclassificação para lesão corporal grave exige prova segura e irrefutável da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando o golpe de arma branca atinge região torácica esquerda, provoca perfuração pulmonar e gera perigo de vida atestado pericialmente. A qualificadora do motivo fútil deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não é manifestamente improcedente nem dissociada do conjunto probatório, especialmente diante de indícios de que o crime teria ocorrido em razão da intervenção da vítima para cessar agressões físicas contra a companheira do acusado. A impugnação à admissibilidade da prova audiovisual está preclusa quando a Defesa, citada e intimada a apresentar resposta à acusação, deixa de suscitar preliminar ou objeção à validade da prova digital no momento processual próprio. A inobservância de formalidades da cadeia de custódia não gera, por si só, a inadmissibilidade ou exclusão automática da prova, pois se relaciona à eficácia, confiabilidade e valor persuasivo do elemento probatório, exigindo demonstração concreta de adulteração, corrupção, edição ou manipulação. A ausência de código hash ou de documentação formal detalhada do percurso do arquivo audiovisual configura mera irregularidade quando não acompanhada de indício real de adulteração ou prejuízo à defesa. O vídeo deve permanecer nos autos quando localizado por agentes da polícia civil em cumprimento a ordem de missão formal e documentado em relatório de investigação, sem prova mínima de contaminação, falsidade ou desvirtuamento de seu conteúdo. A competência constitucional do Tribunal do Júri recomenda que os jurados avaliem o valor probatório e a confiabilidade dos elementos de convicção submetidos ao seu crivo, inclusive a prova audiovisual questionada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente de ilicitude resulta incontroversa das provas dos autos. 2. A desclassificação da imputação de homicídio tentado para lesão corporal exige prova segura da ausência de animus necandi. 3. A qualificadora submetida à pronúncia somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório. 4. A impugnação à admissibilidade da prova deve ser arguida no momento processual próprio, sob pena de preclusão. 5. A quebra ou falha na cadeia de custódia não implica exclusão automática da prova sem demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, competência constitucional do Tribunal do Júri e soberania dos veredictos; CPP, arts. 406, § 3º, 413, 571, I, e 158-A a 158-F; CP, art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000875-39.2023.8.05.0056, da comarca de Chorrochó/BA, sendo recorrente JOÃO CARLOS NERES SILVA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.